Tribunal: TRF3
Processo: 5000554-14.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
247/1006)

5000554-14.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000554-14.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: WARLEY FREITAS DE LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALAN LEITE DE OLIVEIRA VAZ - SP453849

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROFISSIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL. PEDIDO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar de restabelecimento da inscrição do impetrante nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo, suspensa em decorrência de sanção aplicada no Processo Administrativo Disciplinar no 25.0886.2024.00766.

O agravante sustenta a existência de irregularidades na apreciação da tutela recursal. Afirma que o processo administrativo disciplinar foi integralmente juntado aos autos e que a prestação de contas foi apresentada no próprio procedimento disciplinar.

Em decisão posterior, foi parcialmente retificada a decisão que havia apreciado o pedido de tutela recursal, para reconhecer que o processo administrativo disciplinar foi juntado integralmente e que a prestação de contas constava do procedimento disciplinar. Ainda assim, foi mantido o indeferimento do efeito suspensivo ativo por ausência de probabilidade de provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal destinada a restabelecer a inscrição profissional do agravante nos quadros da OAB; e (ii) se a interpretação do § 2o do art. 37 do Estatuto da Advocacia e da OAB, à luz do julgamento do RE 647.885 pelo Supremo Tribunal Federal, evidencia probabilidade de provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reanálise dos autos demonstrou que o Processo Administrativo Disciplinar no 25.0886.2024.00766 foi integralmente juntado ao agravo de instrumento e que a prestação de contas foi apresentada no próprio procedimento disciplinar. Houve retificação parcial da decisão anterior apenas quanto às premissas fáticas relacionadas à documentação.

A correção dessas premissas fáticas não conduz ao deferimento do efeito suspensivo ativo. Superada a controvérsia documental, a discussão passa a envolver a interpretação jurídica do § 2o do art. 37 do Estatuto da Advocacia e da OAB.

No julgamento do RE 647.885, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 34, XXIII, do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como a inconstitucionalidade parcial do § 2o do art. 37 apenas na parte que fazia remissão à inadimplência de anuidades, multas e preços de serviços.

Nos embargos de declaração, a Suprema Corte esclareceu que houve erro material na ementa do julgamento, delimitando o alcance da decisão para preservar a validade do § 2o do art. 37 nas demais hipóteses legais. O precedente não afastou a aplicação do referido dispositivo em situações diversas da inadimplência de anuidades.

Diante desse contexto, não se evidencia, em sede de cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso. A concessão da tutela recursal exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O controle jurisdicional de processos disciplinares conduzidos por entidades de classe limita-se à verificação da legalidade do procedimento. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar o mérito disciplinar.

Ausente demonstração de ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. 2. O julgamento do RE 647.885 pelo STF declarou a inconstitucionalidade do art. 34, XXIII, do Estatuto da Advocacia e da OAB e a inconstitucionalidade parcial do § 2o do art. 37 apenas na parte relativa à inadimplência de anuidades, preservando sua validade nas demais hipóteses legais. 3. O controle jurisdicional de processos disciplinares conduzidos por entidades de classe restringe-se à verificação da legalidade do procedimento, sem reexame do mérito disciplinar.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 995, parágrafo único; Lei no 8.906/1994, art. 34, XX; Lei no 8.906/1994, art. 34, XXI; Lei no 8.906/1994, art. 34, XXIII; Lei no 8.906/1994, art. 37, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 647.885, Plenário, repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000554-14.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: WARLEY FREITAS DE LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALAN LEITE DE OLIVEIRA VAZ - SP453849

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000554-14.2026.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: WARLEY FREITAS DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALAN LEITE DE OLIVEIRA VAZ - SP453849

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WARLEY FREITAS DE LIMA em face de decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para restabelecimento de sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo.

Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ativo, a parte agravante interpôs agravo interno (ID 353034365).

Sobreveio, ainda, nova petição, na qual o agravante requer a reapreciação imediata do pedido de tutela recursal, esclarecendo que não se trata de novo recurso, mas de pedido de reexame do efeito suspensivo ativo à vista da superação dos fundamentos adotados na decisão monocrática anterior.

Esta relatoria, ao proceder à reapreciação da tutela recursal, retificou parcialmente a decisão anteriormente proferida quanto às premissas fáticas, reconhecendo que: (i) o Processo Administrativo Disciplinar no 25.0886.2024.00766 foi integralmente juntado aos autos do agravo de instrumento, constando a totalidade das peças que compõem o procedimento disciplinar (ID 350122709); e (ii) a prestação de contas foi apresentada no próprio processo disciplinar, com documentação formalmente vinculada ao referido PAD.

Não obstante o reconhecimento da correção fática desses pontos, foi mantido o indeferimento do efeito suspensivo ativo, por ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, diante da controvérsia jurídica relativa à interpretação do § 2o do art. 37 do Estatuto da Advocacia e da OAB, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 647.885, submetido ao regime da repercussão geral.

A agravada apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000554-14.2026.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: WARLEY FREITAS DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALAN LEITE DE OLIVEIRA VAZ - SP453849

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O recurso não merece provimento.

Conforme relatado, a controvérsia posta nestes autos consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança, no qual o impetrante pretende o restabelecimento de sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo, suspensa em decorrência de sanção disciplinar aplicada no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar no 25.0886.2024.00766.

Inicialmente, registre-se que, em sede de cognição sumária, foi apreciado o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento.

Posteriormente, diante de nova petição apresentada pelo agravante, voltada à reapreciação da tutela recursal, foi proferida decisão nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por WARLEY FREITAS DE LIMA em face de decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para restabelecimento de sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo.

Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ativo, a parte agravante interpôs agravo interno (ID 353034365).

Sobreveio, ainda, nova petição (ID 353123457), na qual o agravante requer a reapreciação imediata do pedido de tutela recursal, esclarecendo que não se trata de novo recurso, mas de pedido de reexame do efeito suspensivo ativo à vista da superação dos fundamentos adotados na decisão monocrática anterior.

É o relatório.

Decido.

O novo pedido de tutela recursal merece ser conhecido, porquanto voltado exclusivamente à reapreciação do efeito suspensivo ativo, com fundamento em elementos já constantes dos autos e em alegada superação dos pressupostos que embasaram o indeferimento anterior.

De início, cumpre retificar parcialmente a decisão anteriormente proferida, no ponto em que consignou deficiência documental.

Com efeito, da reanálise detida dos autos do agravo de instrumento, verifica-se que:

(i) o Processo Administrativo Disciplinar no 25.0886.2024.00766 foi integralmente juntado aos autos, constando a totalidade das peças que compõem o procedimento disciplinar (ID 350122709);

(ii) a prestação de contas foi comprovadamente apresentada no próprio processo disciplinar, com documentação formalmente vinculada ao referido PAD.

Assim, assiste razão ao agravante especificamente quanto à inexistência de falha probatória, devendo ser afastadas as premissas fáticas adotadas na decisão anterior nesse particular.

Todavia, o reconhecimento desses pontos não conduz, por si só, ao deferimento do efeito suspensivo ativo.

Superada a controvérsia fática, a discussão remanescente desloca-se para o plano estritamente jurídico, centrando-se na interpretação do § 2o do art. 37 do Estatuto da Advocacia e da OAB, especialmente à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 647.885, submetido ao regime da repercussão geral.

No referido precedente, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 34, XXIII, do EOAB, bem como a inconstitucionalidade parcial do § 2o do art. 37, exclusivamente na parte em que fazia remissão ao inciso XXIII, relativo à inadimplência de anuidades, multas e preços de serviços, por caracterizar sanção política em matéria tributária.

Nos embargos de declaração posteriormente julgados, a Suprema Corte esclareceu que houve erro material na ementa original, delimitando expressamente o alcance da decisão, de modo a preservar a validade do § 2o do art. 37 nas demais hipóteses legalmente previstas, notadamente no tocante à infração disciplinar prevista no inciso XXI do art. 34 (recusa injustificada de prestar contas).

Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal afirmou que o § 2o do art. 37 do EOAB somente poderia incidir sobre o inciso XXI, tampouco afastou, de forma direta, sua aplicação em hipóteses diversas por construção interpretativa ampliativa.

A controvérsia enfrentada no RE 647.885 restringiu-se à inadimplência de anuidades, não abrangendo a infração de locupletamento prevista no inciso XX do art. 34.

Desse modo, não se evidencia, em sede de cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso, a justificar a concessão da tutela recursal.

Assim, ainda que reconhecida a correção fática das alegações do agravante quanto à documentação juntada, persiste a ausência de fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, reapreciando o pedido de tutela formulado no ID 353123457, retifico parcialmente a decisão anteriormente proferida quanto aos fundamentos fáticos, mas indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo, nos termos da fundamentação.” (ID 353497237)

Reexaminando a controvérsia à luz das razões recursais e dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra fundamento apto a infirmar as conclusões anteriormente adotadas. Com efeito, a decisão monocrática enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, demonstrando a ausência de probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável à concessão da tutela recursal.

Nesse contexto, não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado que justifique a intervenção judicial para restabelecer, liminarmente, a inscrição profissional do agravante.

Ademais, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o controle jurisdicional sobre processos disciplinares conduzidos por entidades de classe limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar o mérito disciplinar.

Dessa forma, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por fim, tendo sido interposto agravo interno contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal, resta prejudicado o exame do referido recurso, diante do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROFISSIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL. PEDIDO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar de restabelecimento da inscrição do impetrante nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo, suspensa em decorrência de sanção aplicada no Processo Administrativo Disciplinar no 25.0886.2024.00766.

O agravante sustenta a existência de irregularidades na apreciação da tutela recursal. Afirma que o processo administrativo disciplinar foi integralmente juntado aos autos e que a prestação de contas foi apresentada no próprio procedimento disciplinar.

Em decisão posterior, foi parcialmente retificada a decisão que havia apreciado o pedido de tutela recursal, para reconhecer que o processo administrativo disciplinar foi juntado integralmente e que a prestação de contas constava do procedimento disciplinar. Ainda assim, foi mantido o indeferimento do efeito suspensivo ativo por ausência de probabilidade de provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal destinada a restabelecer a inscrição profissional do agravante nos quadros da OAB; e (ii) se a interpretação do § 2o do art. 37 do Estatuto da Advocacia e da OAB, à luz do julgamento do RE 647.885 pelo Supremo Tribunal Federal, evidencia probabilidade de provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reanálise dos autos demonstrou que o Processo Administrativo Disciplinar no 25.0886.2024.00766 foi integralmente juntado ao agravo de instrumento e que a prestação de contas foi apresentada no próprio procedimento disciplinar. Houve retificação parcial da decisão anterior apenas quanto às premissas fáticas relacionadas à documentação.

A correção dessas premissas fáticas não conduz ao deferimento do efeito suspensivo ativo. Superada a controvérsia documental, a discussão passa a envolver a interpretação jurídica do § 2o do art. 37 do Estatuto da Advocacia e da OAB.

No julgamento do RE 647.885, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 34, XXIII, do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como a inconstitucionalidade parcial do § 2o do art. 37 apenas na parte que fazia remissão à inadimplência de anuidades, multas e preços de serviços.

Nos embargos de declaração, a Suprema Corte esclareceu que houve erro material na ementa do julgamento, delimitando o alcance da decisão para preservar a validade do § 2o do art. 37 nas demais hipóteses legais. O precedente não afastou a aplicação do referido dispositivo em situações diversas da inadimplência de anuidades.

Diante desse contexto, não se evidencia, em sede de cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso. A concessão da tutela recursal exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O controle jurisdicional de processos disciplinares conduzidos por entidades de classe limita-se à verificação da legalidade do procedimento. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar o mérito disciplinar.

Ausente demonstração de ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. 2. O julgamento do RE 647.885 pelo STF declarou a inconstitucionalidade do art. 34, XXIII, do Estatuto da Advocacia e da OAB e a inconstitucionalidade parcial do § 2o do art. 37 apenas na parte relativa à inadimplência de anuidades, preservando sua validade nas demais hipóteses legais. 3. O controle jurisdicional de processos disciplinares conduzidos por entidades de classe restringe-se à verificação da legalidade do procedimento, sem reexame do mérito disciplinar.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 995, parágrafo único; Lei no 8.906/1994, art. 34, XX; Lei no 8.906/1994, art. 34, XXI; Lei no 8.906/1994, art. 34, XXIII; Lei no 8.906/1994, art. 37, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 647.885, Plenário, repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão